Tribunal: TJES
Processo: 0009265-73.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009265-73.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SONIA MARIA GAMA ZEFERINO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL N
º
0009265-73.2019.8.08.0030

APELANTE:

SÔNIA MARIA GAMA ZEFERINO

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de apelação
interposto
por
SÔNIA MARIA GAMA ZEFERINO
,
contra
s
entença
(ID
3419117 -

fls.
176/177
)
,
pr
o
ferida
pelo juízo da Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Públicos e Meio Ambiente de Linhares
que em sede de
AÇÃO
DE
INDENIZATÓRIA
,
em face d
o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
MUNICÍPIO DE LINHARES
, julgou
IMPROCEDENTE o pedido inicial, julgando extinto o processo, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem,
trata-se de ação
de indenização por danos
materiais e
morais ajuizada por
SÔNIA MARIA GAMA ZEFERINO
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
MUNICÍPIO DE LINHARES
em que
a
demandante pretende perceber a referida indenização em razão
de erro médico.

Após regular tramitação processual, sobreveio sentença
julgando
im
procedente a ação
e
julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
aduzindo para tanto o douto juízo
(
ID
3419117 -

fl.
176
)
que
“
entendo que os médicos envolvidos realizaram todos os esforços necessários ao correto tratamento da Demandante, inclusive no pós-operatório, empregando todas as técnicas disponíveis, sendo certo que não foi um erro na cirurgia realizada que causou a fístula, a qual, por ser uma consequência esperada, surgiu dias após a realização do procedimento
.
”

E
m suas razões recursais (
ID
3419117 -

fl
s
.
193/198
),
a

apelante
sustenta
que
“
o ordenamento jurídico brasileiro consagra a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, por força do disposto no artigo 37, § 6, da Constituição da República. Ou seja, se no desempenho de suas múltiplas atribuições o Estado causa qualquer espécie de dano a terceiros, será responsabilizado independentemente da aferição de culpa pelo evento lesivo, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e o ato do agente administrativo.”

A
firma que a apelante foi vítima de erro médico uma vez que o aparecimento da lesão aconteceu após cirurgia ginecológica, sendo demonstrada a negligência/imperícia no tratamento oferecido.

Ressalta que a situação em análise ultrapassa de um resultado comum no pós-operatório de procedimentos ginecológicos, enfatizando que
“
vê-se que houve falha médica causando, para além de consequências físicas, muito abalo psicológico, emocional e constrangimento, afetando o bem-estar da autora.”

Por fim, a
firma que
os danos materiais são devidos, em razão dos gastos financeiros que teve, visto que a requerente foi obrigada a realizar diversos exames particulares.

Assim, requer
o provimento do recurso, para reformar a sentença ora atacada
para reconhecer o

erro médico
e o dano sofrido pela apelante.

Em suas contrarrazões recursais (
ID
3419117 -

fl
s
.
200/205
) o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do estado.

No mérito, aduz que as testemunhas arroladas foram unânimes em relatar que
“
não houve qualquer conduta médica dos profissionais de saúde do aludido hospital federal que caracterize omissão ou negligência.”

Consigna que
“a cirurgia de histerectomia importa em riscos ao aparecimento de eventuais fístula, em especial no caso da Apelante, posto que verificada a aderência aos órgãos próximos ao útero”.

Assinala que para a determinação de responsabilidade civil do Estado é necessário a comprovação do liame causal, sendo que, somente nestes casos, é que se caracterizaria o dever de indenizar, fatos estes não comprovados nos autos.

Assim, requer que seja negado provimento ao recurso.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE LINHARES (
ID
3419117 -

fl
s
.
20
7
/2
13) em suas contrarrazões recursais, alega que inexiste comprovação de má conduta médica na cirurgia de histerectomia abdominal total.

Afirma ainda que
“
inexiste, no caso em concreto, qualquer ato exercido pelo Município de Linhares decorrente de intervenção médica que possa ter causado eventual dano, pois a cirurgia foi realizada em hospital vinculado a ente federal.”

Por fim, requer o improvimento do recurso, devendo ser mantida integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de origem.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO

Preliminarmente, argui, o apelado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sua ilegitimidade passiva de figurar no polo da demanda,
eis que os fatos narrados pela parte autora, enunciado suposto erro médico, ocorreram exclusivamente no Hospital Federal, que
é

ó
rgão da administração indireta federal.

Alega que a realização da cirurgia ocorreu no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (HUCAM), que referido nosocômio é órgão administrado pela Universidade Federal do Espírito Santo, e que portanto, cabe a ela, a legitimidade passiva.

Contudo, conforme preconizado no artigo 198, § 1º, da Constituição Federal,
a União, os Estados e Municípios

são solidariamente responsáveis pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde
(SUS).

Art. 198.
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Assim, considerando que a controvérsia versa sobre
suposto erro médico, ocorrido em hospital pertencente ao SUS
,
entendo que tanto o Estado quanto o Município são partes legítimas
a figurarem no polo da demanda.

Nesse sentido, segue julgado:

ERRO MÉDICO – INDENIZAÇÃO – Autores que alegam falha na prestação de serviços médicos durante internação de paciente em hospital público – Paciente entubada – Equipamento que apresentou pane no sistema de fornecimento de oxigênio. I
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO AFASTADA – Responde o Estado pelos danos causados pela entidade de saúde a ele conveniada – Solidariedade que decorre da lei e da Constituição Federal – Precedentes.
DANOS MORAIS – Documentos juntados aos autos que comprovam a má prestação do serviço público a ensejar a responsabilidade dos réus – Falha de serviço caracterizada – Comprovado o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano – Dever de indenizar – Cabível indenização por danos morais pelos réus aos autores em razão da morte da paciente. VALOR DA INDENIZAÇÃO – Incompatibilidade com os fatores que regem a reparação do dano e com o montante arbitrado em outras ações desta natureza por este E. Tribunal de Justiça – Quantia excessiva que não deve gerar enriquecimento ilícito – Valor reduzido. VALOR A TÍTULO DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO – Falta de provas da real necessidade e da impossibilidade do tratamento pelo SUS. Sentença de procedência parcialmente reformada. APELO DOS AUTORES IMPROVIDO E APELOS DO ESTADO E DA FUNDAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1023028-35.2021.8.26.0554; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/12/2022; Data de Registro: 13/12/2022)

D
iante
do exposto,
REJEITO
a preliminar
arguida
, suscitada pel
o
apel
ado
.

É COMO VOTO.

MÉRITO

Conforme consignado,
t
rata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Sonia Maria Gama Zeferino Perin em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares, em razão de suposto erro médico.

Narra que em 31/10/2018 realizou a cirurgia de histerectomia abdominal total, sustentando que
e
m razão de um erro médico durante essa cirurgia foi acometida posteriormente por uma fístula vesico vaginal.

Sob essa narrativa, postulou a condenação dos requeridos em danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) e danos materiais no valor de R$1.127,91 (um mil, cento e vinte e sete reais e noventa e um centavos).

Após regular trâmite processual o douto magistrado proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos autorais nos seguintes termos (
ID
3419117 -

fls.
176/177
):

(...) Diante de tais circunstâncias, entendo que não restou demonstrado que a conduta da administração ensejou os danos alegados pela Autora, uma vez que não há provas que demonstrem a ocorrência de erro médico apto a provocar o aparecimento da lesão, a qual, repito, é comum no pós-operatório de procedimentos ginecológicos.

Isso pois, entendo que os médicos envolvidos realizaram todos os esforços necessários ao correto tratamento da Demandante, inclusive no pós-operatório, empregando todas as técnicas disponí
veis
, sendo certo que não foi um erro na cirurgia realizada que casou a fístula, a qual, por ser uma consequência esperada, surgiu dias após a realização do procedimento.

Ademais, não há, ainda, a meu ver, provas de que houve ato ilícito relacionado à suposta demora no diagnóstico da Demandante, ante a inexistência de má-conduta por parte dos profissionais responsáveis, os quais passaram a investigar o problema e, assim que identificaram-no, agiram de forma a repará-lo.
(...)

Pois bem. O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, prevê que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Assim,
em se tratando de responsabilidade civil dos entes da Administração Pública
(da União, dos Estados e dos Municípios),
a regra é a responsabilidade ser de natureza objetiva, sendo prescindível a comprovação da culpa ou dolo
.

Contudo
,
a responsabilidade objetiva do Estado
preconizada pela Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º,
não dispensa a demonstração do nexo causal entre a conduta do a
a
gente estatal e o resultado danoso
.

Acerca do tema, Sérgio Cavalieri Filho tece considerações bastante elucidativas a respeito do dispositivo constitucional que consubstancia a Responsabilidade Civil do Estado e
enfatiza a necessidade de que haja comprovação da relação de causalidade entre a atuação do agente público e o dano sofrido por terceiro, sem a qual não haveria que se falar em responsabilidade estatal e muito menos em dever de indenizar
:

O exame desse dispositivo revela, em primeiro lugar, que o Estado só responde objetivamente pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. A expressão seus agentes, nessa qualidade, está a evidenciar que a Constituição adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano. Sem essa relação de causalidade não há como e nem porque responsabilizá-lo objetivamente. [...]

Em apertada síntese, a teoria do risco administrativo importa atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa. Essa teoria surge como expressão concreta dos princípios da equidade e da igualdade de ônus e encargos sociais. É a forma democrática de reparar os ônus e encargos sociais por todos aqueles que são beneficiados pela atividade da Administração Pública. [...]

Nesta fase, descarta-se qualquer indagação em torno da culpa do funcionário causador do dano, ou, mesmo, sobre a falta do serviço ou culpa anônima da Administração. Responde o Estado porque causou o dano ao seu administrado, simplesmente porque há relação de causalidade entre a atividade administrativa e o dano sofrido pelo particular. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. A Responsabilidade Civil Objetiva e Subjetiva do Estado. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 14, n. 55, p. 10-20, jul.-set. 2011, pp. 10/11)

Nessas circunstâncias, a jurisprudência dos Tribunais de Justiça dos Estados consolidou o entendimento de que
a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e o resultado danoso afasta o dever de indenizar
.

Neste sentido seguem julgados:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Erro médic
o. Improcedência do pedido na origem. Pedido de reforma afastado. Responsabilidade não configurada.
Ausência de prova da inadequação do procedimento adotado pelo corpo clínico responsável pelo atendimento
do filho da autora. Conclusão, no laudo pericial, pela adequação dos serviços prestados.
Nexo causal não demonstrado
. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; AC 1042307-02.2014.8.26.0053; Ac. 16419977; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Paola Lorena; Julg. 31/01/2023; DJESP 14/02/2023; Pág. 2193)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANEURISMA CEREBRAL. FALHA NO ATENDIMENTO
MÉDICO
. NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. A legitimidade de parte, como condição para o exercício do direito de ação, é aferida genericamente ou
in status assertionis
, conforme a Teoria da Asserção. Pressupõe-se a qualidade de parte, na demanda, para quem propõe a ação (autor) e em face de quem a lide é movida (réu), a partir da relação que se estabelece aprioristicamente na narrativa fática da petição inicial. Não prevalece a alegação de ilegitimidade de parte no caso, pois, pela narrativa fática descrita na petição inicial, vislumbra-se a existência de liame subjetivo dos réus à situação de negligência e imprudência quanto ao tratamento de saúde dispensado ao irmão da autora.
À míngua de comprovação de eventual falha na prestação dos serviços hospitalares ou de eventual erro médico, não há configuração da responsabilidade civil do Estado
. O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido pelo Plenário, em repercussão geral, decidiu que a responsabilidade civil do Estado, tanto para as condutas comissivas, quanto omissivas, submete-se à teoria do risco administrativo prevista no
artigo, 37, § 6º, da Constituição Federal.
A responsabilidade civil do Estado configura-se pela conjugação dos requisitos: Conduta (omissiva ou comissiva), o nexo de causalidade e o dano efetivo, sendo desnecessária a análise da existência de dolo ou culpa do Estado em relação ao particular.
Ausente a comprovação do nexo de causalidade, não se reconhece a responsabilidade civil do Estado e, portanto, o dever de reparar os danos morais e materiais alegados.
O contexto probatório não apontou falha no atendimento médico ofertado ao irmão da autora, capaz de provocar o seu óbito, que decorreu, em verdade, da própria gravidade do aneurisma cerebral sofrido. Inexistindo demonstração do ato ilícito e o nexo de causalidade entre o dano experimentado pela autora e eventual negligência ou imprudência no tratamento médicos dispensado ao seu irmão, afasta-se a obrigação de indenizar reclamada.
(TJDF; APC 07002.01-90.2021.8.07.0018; Ac. 165.7899; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 25/01/2023; Publ. PJe 13/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ALEGADO
EERO MÉDICO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO, COM ANÁLISE PORMENORIZADA DOS ATENDIMENTOS MÉDICOS. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. ROBUSTEZ DA PROVA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS APTAS A DERRUIR A CONCLUSÃO DO EXPERT.
1. A responsabilidade a que está sujeito o ente público em situações como a da presente demanda, é aquela prevista no
art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
qual seja, a responsabilidade objetiva.
2. A controvérsia dos autos cinge-se a suposto erro médico atribuído aos profissionais de saúde vinculados à Maternidade Darcy Vargas, na realização do parto do requerente, que veio a apresentar sequelas de paralisia cerebral, não diagnosticada antes da alta médica. 3. Os laudos periciais produzidos em juízo concluíram que os procedimentos adotados durante o trabalho de parto do correspondiam às práticas adotadas à época, inexistindo comprovação de conduta de negligente, imprudente ou imperita dos profissionais de saúde da Maternidade Darcy Vargas.
4. Não demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais de saúde e os danos alegadamente sofridos pelo autor, inexiste fundamento capaz de justificar a responsabilidade civil do ente público e o consequente dever de indenizar.
5. Sentença de improcedência mantida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC; APL 0047503-89.2002.8.24.0038; Quarta Câmara de Direito Público; Relª Des. Vera Lúcia Ferreira Copetti; Julg. 09/02/2023)

Do atento exame das provas colacionadas aos autos, constata-se que
logo após a cirurgia de histerectomia
,
realizada em
31/10/2018
,
a paciente teve alta
, uma vez que o procedimento foi realizado
sem nenhuma intercorrência
(
ID
3419117 –
fl.
22).

Ainda conforme documentação colacionada (
ID
3419117 –
fl.
36), nota-se que
em 28/01/2019, a realização de uma nova cirurgia, agora para correção de uma fístula do trato genital
. Tendo a paciente recebido
alta em 31/01/2019, também sem nenhuma intercorrência.

Em exame realizado logo
após a segunda cirurgia
(
ID
3419117 –
fl.
38)
restou constatado que estava tudo normal
com a autora, não havendo necessidade de nenhum outro tratamento.

Em
nota técnica
, anexada no ID 3419117 – fls.88/94, assinada pela médica Dra. Darcilaine Capua Dallapicula, relata que
“As fístulas vesicovaginais resultam principalmente de lesões obstétricas e lesões iatrogênicas decorrentes de cirurgias ginecológicas, principalmente aquelas que ocorrem durante a histerectomia abdominal
, vaginal e/ou laparoscópica.”

Os médicos arrolados como testemunhas
, Danielle de Oliveira Machado (ID
3419117 – fl.
168), Cyro Rezende Laghi (ID
3419117 – fl.
169) e Leticia Toso Alves ((ID
3419117 – fl.
170),
são unânimes em afirmar que
é comum o surgimento de fístula vaginal, após a realização de uma cirurgia de histerectomia.

Dessa forma, como bem consignou o douto magistrado
“não restou
demonstrado que a conduta da administração ensejou os danos alegados pela Autora, uma vez que
não há provas que demonstrem a ocorrência de erro médico apto a provocar o aparecimento da lesão, a qual, repito, é comum no pós-operatório de procedimentos ginecológicos”
(ID 3419117 – fl. 190).

Ademais, nota-se que entre a primeira cirurgia e a segunda, passaram-se apenas 03 (três) meses, sendo que durante esse período, foi acompanhada pela equipe médica do Hospital Universitário (HUCAM) de Linhares, que solicitaram os exames necessários para a constatação do diagnóstico.

Assim,
fica nítido que em nenhum momento a paciente ficou desassistida, bem como comprova que não houve demora ou falha no atendimento
, sendo que, logo que detectado a fístula vesico vaginal, a autora foi internada para cirurgia de correção.

Com efeito,
ausente prova capaz de demonstrar o nexo causal entre a conduta dos
médicos
e os danos alegados pel
a

paciente, afasta-se a responsabilidade estatal; e, por via de consequência, o dever de indenizar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

Outrossim,
tendo em vista o n
ão provimento do apelo, condeno
a
recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em
5
% (
cinco
por cento) sobre o valor
da causa
. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem
pagos
pel
a
apelante, serão majorados de 1
0
% (
dez
por cento) para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa,
com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito por ser
a
recorrente beneficiári
o
da gratuidade de justiça (art
igo
98, §3º, do C
ódigo de Processo Civil.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/02/2023 às 15:09:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45375615022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
INDENIZATÓRIA.
ERRO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Preliminar: 1.
C
onforme preconizado no artigo 198, § 1º, da Constituição Federal, a União, os Estados e Municípios são solidariamente responsáveis pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS).
2. C
onsiderando que a controvérsia versa sobre suposto erro médico, ocorrido em hospital pertencente ao SUS, entendo que tanto o Estado quanto o Município são partes legítimas a figurarem no polo da demanda. 3. Preliminar rejeitada.

Mérito:
1.
A
responsabilidade objetiva do Estado preconizada pela Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, não dispensa a demonstração do nexo causal entre a conduta do a
a
gente estatal e o resultado danoso.

2
. A
ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e o resultado danoso afasta o dever de indenizar.

3
. N
ão restou
demonstrado que a conduta da administração ensejou os danos alegados pela autora, uma vez que não há provas que demonstrem a ocorrência de erro médico apto a provocar o aparecimento da lesão, que, conforme demonstrado, é comum no pós-operatório de procedimentos ginecológicos.

4.
A
usente prova capaz de demonstrar o nexo causal entre a conduta dos
médicos
e os danos alegados pel
a
paciente, afasta-se a responsabilidade estatal; e, por via de consequência, o dever de indenizar.

5
.
Sentença mantida.
Recurso
conhecido e
im
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.